Tribunal: CARF
Processo: 10880.973392/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.973392/2011-84
ACÓRDÃO
3302-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABORGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE
Tratando-se de processo de iniciativa do contribuinte, é dele o ônus de
comprovação do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973392/2011-84
2
RELATÓRIO
Por bem abordar a controvérsia deduzida nos presentes autos, adoto o relatório
constante da decisão proferida pela DRJ:
Em julgamento o PER/DCOMP 03022.65100.221110.1.1.01-1214 atrelado ao 3o trimestre
de 2010.
A análise eletrônica do documento supra teve o seguinte resultado:

O relatório fiscal que embasou o despacho decisório supra pode assim ser resumido:

Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973392/2011-84
3
Em sede de manifestação de inconformidade trouxe a Contribuinte os seguintes
argumentos:

A DRJ, contudo, julgou improcedente a referida Manifestação de Inconformidade,
afirmando, em suma, que não haveria nada nos autos que traria incerteza à conclusão da
Fiscalização no sentido de que inexiste saldo credor a ser ressarcido ou utilizado como lastro de
compensação. A Recorrente apenas sustenta que o saldo credor demandado é legítimo e que
estaria demonstrado na caudalosa documentação apresentada, sem construiu um singelo
demonstrativo capaz de trazer o mínimo respaldo à sua argumentação. Por fim, quanto ao pleito
de correção monetária do saldo solicitado, entendeu que, se nada haveria a ser
ressarcido/compensado, nada haveria a ser corrigido.
Intimada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, reiterando os mesmos
argumentos trazidos em Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Pedido de Ressarcimento de IPI atrelado ao 3o trimestre
de 2010.
A Recorrente sustenta a incorreção do procedimento fiscal de análise do crédito
pleiteado. Para tanto, a peça recursal trouxe apenas alegações genéricas atinentes ao
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973392/2011-84
4
procedimento de apuração e compensação de créditos dessa natureza, aplicável, abstratamente,
ao caso dos autos. Em outras palavras, ocupou-se o contribuinte apenas de descrever o modo pelo
qual o direito à utilização de eventuais créditos de sua titularidade teria sido normatizado pelo
legislador.
No que diz respeito ao ônus de comprovar a existência material do crédito, limitou-
se a Recorrente a afirmar que ele estaria devidamente registrado em seus livros fiscais, nada mais.
Não há nos autos qualquer documento que permita ao julgador identificar a pertinência do
pedido, tampouco argumentos que permitam afastar o entendimento esposado pela DRJ. Como
acertadamente observou a decisão recorrida, a Recorrente não instruiu a sua manifestação de
inconformidade com o mínimo de informações necessárias para a desconstituição da análise
parametrizada realizada no Despacho Decisório Eletrônico.
O recorte abaixo elucida bem o cenário em questão:
A leitura da peça de inconformidade traz como argumentação de contraposição a
assertiva de que o saldo credor demandado é legítimo e que estaria demonstrado na
caudalosa documentação apresentada.
Ou seja, a Contribuinte sequer construiu um singelo demonstrativo capaz de trazer o
mínimo respaldo à sua argumentação.
Em vez disso, simplesmente anexou os Registros de Entrada, deixando de apresentar o
documento no qual se baseou a Fiscalização para glosar o saldo demandado: o Registro de
Apuração do IPI. Quer dizer, além de não construir argumentos fáticos capazes de
descaracterizar o teor do despacho decisório, privou esse julgador da análise do elemento
de prova único e singular de que se valeu o Auditor em sua análise.
Se os créditos solicitados têm natureza extemporânea, como diz a Interessada, sua
presença no RAIPI obviamente era obrigatória, pois a extemporaneidade não afasta o
confronto débitos x créditos, necessário para apuração do saldo final a ser pago, se
devedor, ou solicitado em ressarcimento ao final do trimestre civil de referência, se
credor.
Solicitar créditos de forma isolada só é possível em caso de provimento judicial quando os
valores ganhos são tomados por ativos financeiros, e não valores escriturais a serem
lançados no RAIPI. O documento de fl.97, intitulado RESUMO DA APURAÇÃO DO
IMPOSTO, nada diz em termos probatórios, pois se refere a período posterior àquele
objeto no pedido (novembro/2010) e, além disso, consigna um crédito isolado
(extemporâneo) e, ao mesmo tempo, um débito de estorno deste crédito, o que em nada
acrescenta à discussão do trimestre de que se cuida (3o tri/2010). Tudo leva a crer que a
Defendente se julga titular do direito a créditos isolados, não judiciais, não demonstrados,
não levados a confronto com os débitos na saída e solicitados em data focal não
pertencente ao período tratado no presente litígio.
Em suma, nada há nos autos que traga incerteza à conclusão da Fiscalização no sentido de
que inexiste saldo credor a ser ressarcido ou utilizado como lastro de compensação.
Quanto ao pleito de correção monetária do saldo solicitado, perde-se a argumentação por
total ausência de objeto. Se nada há a ser ressarcido/compensado, nada há a ser
corrigido.
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.447 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973392/2011-84
5
Tudo dito, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade e, por via de
consequência, pela manutenção do despacho decisório em todos os seus termos.
A decisão da DRJ, nesse particular, não merece reparo.
Por fim, destaco que, em se tratando de direito creditório, é do contribuinte o ônus
de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Dessa forma, não tendo o contribuinte se
desincumbido do seu ônus probatório, não há que se falar em direito creditório a ser reconhecido.
Por consequência, não há também direito à respectiva correção monetária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1974
DF CARF MF
Original